Tribunal: CARF
Processo: 10480.910490/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.910490/2012-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.555 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARMAZEM CORAL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Inexistente julgamento do STF, com trânsito em julgado, deve prevalecer ainda
o julgado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo.
A parcela relativa ao ICMS, devido sobre operações de venda na condição de
contribuinte, inclui-se na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso. No mérito,
por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Vanessa
Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.910490/2012-02
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3001-000.096, de 12 de dezembro de 2017, proferido pela 1a
Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à origem para apreciar a DCTF retificadora
com relação ao crédito pleiteado, juntamente com o DACON e DIPJ, de modo a verificar a
liquidez e certeza para a compensação requerida. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. A CERTEZA E LIQUIDEZ DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO DEVEM RESTAR COMPROVADAS NOS AUTOS DO PROCESSO.
Carreado aos autos declaração (DIPJ) que demonstra a procedência do crédito, remete-
se os autos a origem oportunizando à recorrente uma melhor análise de seu pleito, em
respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca da
verdade real no processo administrativo tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para que a unidade de origem aprecie a DCTF retificadora com
relação ao crédito pleiteado, juntamente com o DACON e DIPJ da recorrente e lhe
confira liquidez e certeza para a realização da compensação requerida, vencido o
conselheiro Renato Vieira de Ávila, que lhe deu provimento.

Da decisão, foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional,
sustentando ter o julgado incorrido em equívoco nos seus fundamentos, ao acolher o argumento
trazido apenas em recurso voluntário pelo Contribuinte (não inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS), e não ter se limitado aos fundamentos do despacho de não
homologação da compensação. No entanto, os embargos de declaração foram rejeitados, por
inexistência do vício alegado, nos termos do despacho 3000-s/no, de 13 de março de 2018.
Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3201-003.375
e 3302-004.158. Com o intuito de embasar a sua pretensão, sustenta a Recorrente, em síntese,
que: (a) conforme art. 3o, §2o, inciso I, da Lei no 9.718/98, o faturamento continua a ser a base de
cálculo do PIS e da COFINS; (b) o STF conceitua o faturamento como a receita bruta
operacional da venda de mercadorias ou da prestação de serviços oriunda da atividade
empresarial típica constante no objeto social da pessoa jurídica; (c) referido montante é obtido a
partir dos “preços cobrados” pelo contribuinte pela venda de mercadorias ou pela prestação de
serviços, estando aí incluídos todos os custos, dentre eles o ICMS, e outros tributos ou encargos
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

empresariais; (d) inexistente vedação constitucional quanto à inclusão do ICMS na composição
desse faturamento/receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS. Por fim, requer o
provimento do recurso especial.
Consoante despacho s/n.o, de 20 de julho de 2018, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Sujeito Passivo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Consoante relatado, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
O acórdão recorrido, ao analisar o recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
acolheu o argumento quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e,
ainda, considerou que não foram devidamente analisados os documentos trazidos pelo Sujeito
Passivo para embasar o seu direito creditório. Por conseguinte, deu provimento parcial ao
recurso, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para verificação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Extrai-se, portanto, do julgado ora recorrido os fundamentos de que (a) é indevida
a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS; e (b) considera como válidos os
documentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade pelo Contribuinte para
comprovar o seu direito, não sendo a apresentação de DCTF retificadora condição indispensável
à homologação de compensação, mas sim a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Transcreve-se
parte do decisum:

[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

Para elucidar qualquer dúvida a contribuinte trouxe aos autos juntamente com a
manifestação de inconformidade a DIPJ do período, onde constam todas as
informações pertinentes ao crédito objeto de restituição. Destaca que essa declaração
(DIPJ) foi entregue a Receita Federal do Brasil muito tempo antes da entrega da
declaração de restituição.
Afirma a recorrente, que o crédito tributário é decorrente de pagamento a maior,
na medida em que o fisco reiteradamente vem infligindo o art. 195, I, da Constituição
Federal, em face de irrespondível inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS/COFINS.
Essa prática fiscal tributária de considerar como faturamento, na composição da
base de cálculo do PIS/COFINS a inclusão do ICMS, que contraria decisões do
egrégio Supremo Tribunal Federal, fez a recorrente pugnar pelo provimento do
recurso e o reconhecimento do seu crédito tributário, em decorrência do pagamento
indevido da exação.
Procede a insurgência da recorrente, motivo pelo qual o seu pleito deve ser
melhor analisado.
A base de cálculo do PIS/Pasep é definida no art. 2o da Lei no 9.718/98.
Referido dispositivo preceitua que “As contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta Lei” [grifo nosso] .
Nesse diapasão, traz-se à baila o seguinte aresto do egrégio Supremo
Tribunal Federal, (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe223 DIVULG
29092017 PUBLIC 0210DF2017), de cuja ementa se extrai que “O ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”.
Não se pode negar o posicionamento da mais alta corte constitucional brasileira,
que expressamente definiu, em caráter de repercussão geral, que o ICMS não integra a
base de cálculo tanto do PIS como da COFINS e deve ser acolhida por este Conselho
conforme previsão regimental específica (art. 62, § 2o, do atual RICARF).
Com relação ao norte tomado pela decisão recorrida, alerta-se para o fato
de que o crédito tributário da Contribuinte e seu direito à restituição não nascem
com a apresentação de DCTF/DIPJ retificadora, mas sim com o pagamento
indevido ou a maior.
Portanto, a apresentação da DCTF/DIPJ retificadora não é requisito
indispensável à homologação da compensação, mas a certeza e liquidez do
indébito tributário devem restar comprovadas por outros meios nos autos do
processo administrativo.
Não podem as autoridades administrativas omitir-se de analisar a materialidade
dos débitos e créditos em compensação ou pedidos de restituição, eis que do contrário
comprometem a regularidade do processo administrativo de restituição e compensação
de tributos, cuja implicação é a manifesta nulidade nos termos do art. 59, II do PAF.
Nesse sentido, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao
crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
que a unidade de origem aprecie a DCTF retificadora com relação ao crédito
pleiteado, juntamente com o DACON e DIPJ da recorrente e lhe confira liquidez e
certeza para a realização da compensação requerida.
[...]
(grifo nosso)

Ocorre que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não enfrentou os
dois argumentos, cada um deles suficiente para manutenção do acórdão recorrido, tendo centrado
a sua insurgência na matéria relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Dessa forma, ainda que procedente fosse o apelo especial, manter-se-ia o resultado do
julgado por acolher os documentos apresentados pelo Contribuinte e a determinação da remessa
dos autos à unidade de origem para análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A Recorrente ao se insurgir quanto ao acórdão recorrido, enfrentou e trouxe
paradigmas (acórdãos n.o 3201-003.375 e 3302-004.158) pretendendo comprovar a divergência
jurisprudencial tão somente com relação ao primeiro argumento: a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter
prosseguimento o recurso especial da Fazenda Nacional. Nesse sentido, é a Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido, manifestou-se esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos acórdãos n.o 9303-005.111 e 9303-007.070, cujas ementas seguem abaixo
transcritas, respectivamente:
9303-005.111
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 06/09/2001
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
Não deve ter seguimento o recurso especial que ataca apenas um dos fundamentos da
decisão recorrida, quando o outro é suficiente para manutenção do acórdão.
9303-007.070
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007, 31/07/2007 a 30/09/2007
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. Não se conhece de recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta-se em dois fundamentos autônomos e a parte traz
divergência jurisprudencial somente com relação a um deles. Assim, o recurso especial
não pode ser conhecido quanto à possibilidade de apresentação de provas
posteriormente à impugnação.
INSUMOS. FRETES PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. Os
valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das contribuições para o
PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente e se constituem em despesas na operação de vendas. O direito
ao crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.637/02, que contemplam a expressão "frete na operação de
venda".

Portanto, ausente a divergência jurisprudencial com relação a todos os
fundamentos autônomos que embasaram a decisão recorrida, não deve ter prosseguimento o
recurso especial da Fazenda Nacional.

2
Mérito
Superada a proposição pelo não conhecimento do recurso especial, conforme voto
da maioria do Colegiado, deve-se adentrar ao mérito do apelo especial interposto pela Fazenda
Nacional.
No mérito do recurso especial, discute-se a possibilidade de inclusão do valor do
ICMS próprio na base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, ao julgar o recurso extraordinário n.o 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. A ementa do
julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.

Sabe-se que o acórdão proferido no RE 574.706/PR ainda não transitou em
julgado, estando pendente de análise os embargos de declaração opostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, buscando esclarecer qual o ICMS a ser descontado da base de cálculo (se
aquele destacado na nota fiscal ou o efetivamente recolhido). No entanto, verifica-se que o
julgamento dos embargos não afastará a tese fixada no julgado, que é a exclusão do ICMS da
base das contribuições sociais para o PIS e a COFINS, tendo reflexo, sim, na apuração do
montante a ser excluído.
A necessária aplicação da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS vem confirmada, ainda, pela disposição contida na IN no 1.911/20019, que
regulamentou o PIS e a COFINS, prevendo para o cumprimento das decisões judiciais
transitadas em julgado sobre o tema, os seguintes procedimentos:

25.Art. 27. (Z024_181) Para fins de determinação da base de cálculo a que se refere o
art. 26 podem ser excluídos os valores referentes a (Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 16; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 17; e art. 15, inciso I, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21):
[...]
Parágrafo único. Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em
julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - o montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor
mensal do ICMS a recolher;
II - caso, na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do período, a
pessoa jurídica apurar e escriturar de forma segregada cada base de cálculo mensal,
conforme o Código de Situação Tributária (CST) previsto na legislação das
contribuições, faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a
recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das
bases de cálculo mensal das contribuições;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

III - para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS em cada uma das bases de
cálculo das contribuições, a segregação do ICMS mensal a recolher referida no inciso II
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta referente
a cada um dos tratamentos tributários (CST) das contribuições e a receita bruta total,
auferidas em cada mês;
IV - para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos à apuração do
referido imposto; e
V - no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-
ICMS/IPI, em um ou mais períodos abrangidos pela decisão judicial com trânsito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a
mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o seu
recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a recolher,
definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus
estabelecimentos.

Portanto, tendo sido firmada a tese em sede de repercussão geral, verifica-se que
deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em consonância com o
entendimento do STF, afastando-se o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça, e
negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)

Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
tanto quanto ao conhecimento do recurso especial, quanto em sua resolução de mérito.
Conhecimento do Recurso Especial
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

Como se depreende do voto da ilustre relatora, concluiu-se que o recurso especial
fazendário não poderia ser conhecido, pois o acórdão recorrido teria se sustentado em duas teses,
ambas suficientes por si só, para o provimento do recurso voluntário, sendo que a recorrente teria
apresentado recurso somente a uma delas.
De acordo com a relatora, as duas matérias autônomas seriam 1) exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; e 2) apresentação de supostos documentos
comprobatórios do direito creditório.
Com a devida vênia, discorda-se da autonomia dos dois fundamentos. Hora, se o
colegiado entender como incorreta a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins,
obviamente que os documentos apresentados, no sentido de comprovar que a houve a suposta
inclusão indevida do ICMS, não têm nenhum valor probante. Portanto não se tratam de
fundamentos autônomos.
Assim, voto pelo conhecimento do recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional.
Mérito
No mérito discute-se à possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Antes de adentrar ao mérito, entendo importante destacar o equívoco do acórdão
recorrido no sentido de que a apresentação de DIPJ ou DCTF retificadoras seriam elementos
suficientes à comprovação do indébito. Esses documentos, informados e preenchidos pelo
próprio contribuinte, somente espelham o resultado da apuração dos tributos efetuadas por ele.
Mas não servem para comprovar que esta apuração fora efetuada de modo correto. Portanto,
mesmo que tese defendida pelo contribuinte saísse vencedora, ainda assim não há comprovação
nos autos da existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado – exigência do art. 170 do CTN.
No mérito, trata-se de matéria já enfrentada por esta turma por diversas vezes,
razão pela qual utilizo como razão de decidir o voto do ilustre conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire no acórdão no 9303-008.955, abaixo transcrito.
(...)
A questão de mérito, como relatado, resume-se à discussão se deve ou não o
ICMS incidente na operação de venda ser tributado pela COFINS.
A discussão é antiga, porém com decisão proferida pelo STF, mas ainda
pendente de trânsito em julgado pelo STF.
Inicialmente o STJ, no REsp 1.144.469/PR, julgado na sistemática de
repetitivos, definiu que "o valor do ICMS destacado na nota fiscal, devido e recolhido
pela empresa compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições
ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita
bruta, base de cálculo das referidas exações". Contudo, o STF, no RE 574.706/PR,
julgado no âmbito de repercussão geral, em 15/03/2017, definiu:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.555 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.910490/2012-02

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen
Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Vencidos os Ministros Edson Fachin,
Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nesta assentada o Ministro Dias
Toffoli aditou seu voto. Plenário, 15.3.2017.
Porém, em visita ao sítio do STF, constata-se que referido julgado ainda não
transitou em julgado, pendente de modulação dos seus efeitos em embargos da
Fazenda Nacional. Dessarte, tal decisão, embora norteadora sobre o mérito da
quaestio, ainda não nos vincula, dessa forma afastando-se a incidência do art. 62-A do
RICARF.
(...)
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital